Tribunal: STF
Processo: ARE 1558547
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Fabiana Avelar Testoni Neiva e outros interpõem agravo (eDoc 223) contra a decisão (eDoc 216) que, à anotação de que não demonstrada a afronta ao texto constitucional, aplicando o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 180) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 76):



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IMPRESCRITIBILIDADE DECLARADA – REEXAME DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – MOTIVOS APRESENTADOS NA INICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM AS CAUSAS DE RESCISÃO INVOCADAS. 



    - A ação rescisória não pode ser utilizada para reapreciar as provas produzidas nem a matéria submetida à apreciação no processo originário. - Verificado que os motivos apresentados na inicial não se compatibilizam com as regras do art. 966 do Código de Processo Civil, julga-se improcedente o pedido inicial da ação rescisória. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, §5, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc180):  



    O disposto no § 3º do art. 102, da Constituição Federal/88, assim preleciona:  



    Art. 102º §3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Preliminarmente, os recorrentes vêm demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. Como é cediço, tem repercussão geral àquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Pois bem. 



    Os recorrentes salientam que a presente demanda se trata de questão de grande repercussão, visto que se tratar de discussão acerca da prescrição para condenação ao ressarcimento aos cofres públicos. 



    Registre-se, Nobres Julgadores, que se pode afirmar, estreme de dúvidas, que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, pois se a decisão ora combatida subsistir, pode significar perigo e relevante precedente, não somente às presentes partes, mas também uma gama de pessoas fora dele. 



    Diante do exposto, resta comprovado a repercussão da matéria discutida, devendo o presente recurso ser admitido.  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente